Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. DIVERGÊNCIA DE DADOS PESSOAIS. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TAMBÉM VÍTIMA DA FRAUDE.
1. O desconto decorrente de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da Súmula n.o 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6.o, 368 e 429, II, do CPC/2015. É esse o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, haja vista que o contrato anexado aos autos não traz assinatura eletrônica produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostenta presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP no 2.200-2/2001. Demais, os dados pessoais informados no contrato (RG, telefone, e endereço) divergem dos do recorrente, evidenciando a irregularidade da contratação.
4. Sobre a devolução em dobro do valor indevidamente pago, em que pese os descontos tenham sido indevidos, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, em razão de o próprio Banco ter sido, igualmente, vítima da fraude. A devolução do valor descontado deve ser realizada, portanto, de forma simples.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Banco Cetelem S/A a restituir a quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor na forma simples, no total de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), bem como a restituir os valores que porventura vierem a ser indevidamente descontados durante o curso da demanda (a partir da folha de fevereiro/2023), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir dos descontos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido, como dispõe o art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995.